Tribunal: TJSP
Processo: 1005360-79.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Sentença de parcial procedência.

Documentos juntados apenas em sede recursal. Possibilidade. Art. 435 do CPC. Cessão da locação a terceiro. Embora não tenha havido a cessão formal da locação, com anuência prévia e escrita da locadora ou de sua representante (art. 13 da Lei de Locações), estas

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Sentença de parcial procedência.

Documentos juntados apenas em sede recursal. Possibilidade. Art. 435 do CPC. Cessão da locação a terceiro. Embora não tenha havido a cessão formal da locação, com anuência prévia e escrita da locadora ou de sua representante (art. 13 da Lei de Locações), estas tiveram ciência da transferência da locação, tanto que enviaram diretamente ao cessionário os boletos durante todo o período do contrato, com ele tratando diretamente a respeito dos atrasos e inadimplências. Ausência de oposição (§2o, art. 13 da Lei de Locações). Validade da cessão da locação pelo locatário não obstante a ausência de anuência prévia e escrita do locador. Boa-fé objetiva. Ilegitimidade do locatário primitivo para responder pela presente ação. Extinção sem exame do mérito.

Apelação provida.